Tribunal: TJMT
Processo: 1007504-91.2020.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007504-91.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSAMARIA FREIRE DA SILVA - CPF: 777.521.201-20 (APELADO), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0003-85 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0003-85 (APELADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), ROSAMARIA FREIRE DA SILVA - CPF: 777.521.201-20 (APELANTE), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÕES
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS –
EXPRESSO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento a todas as Apelações.

A embargante aduz que a autora não tem direito aos danos morais, pois as irregularidades que descreveu foram total e eficazmente sanadas, como atesta o laudo pericial.

Alega, portanto, erro de premissa da Câmara julgadora, uma vez que “
desconsiderou questão bastante relevante qual seja, o veículo da Embargante não possui qualquer defeito ou vício, ao contrário disso, foi entregue a ela reparado e apto para o fim que se destina”.

Ressalta que, mesmo reconhecendo essa situação, o Tribunal confirmou a obrigação das rés ao pagamento da reparação.

Sustenta que a questão não foi apreciada por esse prisma, além do descumprimento do artigo 489 do CPC.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento a todas as Apelações.

A embargante aduz que a autora não tem direito aos danos morais, pois as irregularidades que descreveu foram total e eficazmente sanadas, como atesta o laudo pericial.

Alega, portanto, erro de premissa da Câmara julgadora, uma vez que “
desconsiderou questão bastante relevante qual seja, o veículo da Embargante não possui qualquer defeito ou vício, ao contrário disso, foi entregue a ela reparado e apto para o fim que se destina”.

Ressalta que, mesmo reconhecendo essa situação, o Tribunal confirmou a obrigação das rés ao pagamento da reparação.

Sustenta que a questão não foi apreciada por esse prisma, além do descumprimento do artigo 489 do CPC.

A narrativa da embargante se limita à controvérsia a respeito da realização ou não do conserto de todos os defeitos apontados no veículo da autora/embargada.

Ocorre que a indenização por danos morais está relacionada a outra situação.

No aresto constou o seguinte:

“Por outro lado, a conduta da Concessionária de condicionar a troca dos pneus danificados à assinatura de documento em que a autora se compromete a não recorrer à via judicial para reclamar os defeitos até então apresentados (ID. 193187155) configura ato ilícito, passível de indenização.

Prova disso é que os pneus só foram substituídos após o deferimento de liminar na presente Ação (IDs. 193187160 e 193187175).

Os R$10.000,00 fixados na sentença para a reparação devem ser mantidos pois cumprem a função pedagógica, compensatória e punitiva”.

Como visto, a indenização se justifica na conduta ilícita das rés de condicionarem a troca dos pneus ao compromisso de a autora não ingressar em juízo para reclamar sobre os defeitos até então apresentados no automóvel.

Desse modo, não há omissão nem erro de premissa.

E esta via não se destina ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Logo, não constatada nenhuma das situações elencadas no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a manutenção do aresto.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024